Tribunal: TJSP
Processo: 1007730-90.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2017-08-28

Ementa:
r 731/1993. Precedentes. Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que integram a remuneração dos policiais militares em caráter regular e por isso serão considerados para efeito dos quinquênios e da sexta-parte. Juros de mora, na forma da Lei no 11960/2009, a partir da citação neste processo. Honorários advocatícios ajustados ao resultado dos recursos. Não provido o recurso dos autores e parcialmente providos o recurso das rés e o reexame necessário para, extinguindo o processo, por ilegitimidade passiva, em relação a São Paulo Previdência, determinar que os juros de mora sejam na forma da Lei no 11960/2009, a partir da citação neste processo, limitados ao máximo de seis por cento ao ano, para não incorrer em "reformatio in pejus", com deliberação sobre honorários advocatícios.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1007730-90.2017.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/09/2020; Data de Registro: 28/08/2017)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/09/2020

Data de publicação:

28/08/2017

Ementa:
POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Ação proposta por policiais militares da ativa e por inativos. Ilegitimidade passiva de São Paulo Previdência, dado que no período a que se refere a postulação, de 29-08-2003 a 28-08-2008, ainda eram do Estado os

Ementa:
POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Ação proposta por policiais militares da ativa e por inativos. Ilegitimidade passiva de São Paulo Previdência, dado que no período a que se refere a postulação, de 29-08-2003 a 28-08-2008, ainda eram do Estado os encargos das aposentadorias de todos os servidores públicos estaduais. Não ocorrência do trânsito em julgado no mandado de segurança coletivo que não constitui óbice à demanda pelo período anterior ao seu ajuizamento. Não é caso de suspensão do processo porque haverá nova incursão no pedido e na causa de pedir, atendendo, ainda, à garantia de inafastabilidade da jurisdição. Ressalvado entendimento em contrário, adota-se a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela interrupção da prescrição com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, cujo prazo voltará a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado no referido processo. Legitimidade ativa. Repercussão geral que não abrange essa hipótese. Legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo. Não se exige autorização expressa dos associados, nem comprovação do momento da filiação e tampouco apresentação de rol dos associados. Toda a categoria é beneficiada. Matéria de fundo. Quinquênios e sexta parte. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular dos servidores e os proventos de aposentadoria. Cabimento. Regramento do artigo 129 da Constituição do Estado aplicável também aos servidores militares. Norma de superior hierarquia que prevalece sobre o dimensionamento mais restrito da Lei Complementar 731/1993. Precedentes. Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que integram a remuneração dos policiais militares em caráter regular e por isso serão considerados para efeito dos quinquênios e da sexta-parte. Juros de mora, na forma da Lei no 11960/2009, a partir da citação neste processo. Honorários advocatícios ajustados ao resultado dos recursos. Não provido o recurso dos autores e parcialmente providos o recurso das rés e o reexame necessário para, extinguindo o processo, por ilegitimidade passiva, em relação a São Paulo Previdência, determinar que os juros de mora sejam na forma da Lei no 11960/2009, a partir da citação neste processo, limitados ao máximo de seis por cento ao ano, para não incorrer em "reformatio in pejus", com deliberação sobre honorários advocatícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2017.0000642455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame Necessário no
1007730-90.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
LUIZ CARLOS DA SILVA, CARLOS ALBERTO FERREIRA, JOÃO JANUARIO
CAMARA FILHO, PAULO CÉSAR STORARE, ADÃO TEODORO DE CAMARGO,
PEDRO LUIZ IGNACIO, NARCIZO ELOY RIBEIRO, EDSON ETELVINO DA SILVA,
ADULES CEREJO DIAS e ENÉZIO ELIAS DO NASCIMENTO JÚNIOR e Recorrente
JUIZO EX OFFÍCIO, são apelados/apelantes SÃO PAULO PREVIDENCIA SPPREV e
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso dos autores e deram parcial provimento ao recurso das rés e ao reexame
necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente), SOUZA NERY E OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de agosto de 2017.
Edson Ferreira
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1007730-90.2017.8.26.0053 -Voto no 29152
2
VOTO No 29152
APELAÇÃO No 1007730-90.2017.8.26.0053 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES/APELADOS: LUIZ CARLOS DA SILVA (E OUTROS) (AJ) e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV (E OUTRO)
POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os
vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de
mandado de segurança coletivo por associação de policiais
militares. Ação proposta por policiais militares da ativa e por
inativos. Ilegitimidade passiva de São Paulo Previdência, dado
que no período a que se refere a postulação, de 29-08-2003 a
28-08-2008,
ainda
eram
do
Estado
os
encargos
das
aposentadorias de todos os servidores públicos estaduais. Não
ocorrência do trânsito em julgado no mandado de segurança
coletivo que não constitui óbice à demanda pelo período anterior
ao seu ajuizamento. Não é caso de suspensão do processo porque
haverá nova incursão no pedido e na causa de pedir, atendendo,
ainda, à garantia de inafastabilidade da jurisdição. Ressalvado
entendimento em contrário, adota-se a orientação fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça, pela interrupção da prescrição com
o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, cujo prazo
voltará a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado no
referido processo. Legitimidade ativa. Repercussão geral que não
abrange essa hipótese. Legitimidade extraordinária da associação
no mandado de segurança coletivo. Não se exige autorização
expressa dos associados, nem comprovação do momento da
filiação e tampouco apresentação de rol dos associados. Toda a
categoria é beneficiada. Matéria de fundo. Quinquênios e sexta
parte. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que
integram a remuneração regular dos servidores e os proventos de
aposentadoria. Cabimento. Regramento do artigo 129 da
Constituição do Estado aplicável também aos servidores militares.
Norma de superior hierarquia que prevalece sobre o
dimensionamento mais restrito da Lei Complementar 731/1993.
Precedentes. Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de
Exercício que integram a remuneração dos policiais militares em
caráter regular e por isso serão considerados para efeito dos
quinquênios e da sexta-parte. Juros de mora, na forma da Lei no
11960/2009, a partir da citação neste processo. Honorários
advocatícios ajustados ao resultado dos recursos. Não provido o
recurso dos autores e parcialmente providos o recurso das rés e o
reexame
necessário
para,
extinguindo
o
processo,
por
ilegitimidade passiva, em relação a São Paulo Previdência,
determinar que os juros de mora sejam na forma da Lei no
11960/2009, a partir da citação neste processo, limitados ao
máximo de seis por cento ao ano, para não incorrer em
“reformatio in pejus”, com deliberação sobre honorários
advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1007730-90.2017.8.26.0053 -Voto no 29152
3
A sentença, proferida em 28 de março de 2017, pela
eminente juíza, Doutora Simone Viegas de Moraes Leme, julgou procedente demanda de
policiais militares por quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais, dos
cinco anos anteriores ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo, por associação
de policiais militares, período de 29-08-2003 a 28-08-2008, com correção monetária
pelos índices da tabela de atualização editada por esta Corte, sem incidência da Lei
11960/2009, e juros de mora de seis por cento ao ano a partir da citação, tendo fixado
honorários advocatícios no percentual mínimo do artigo 85, § 3o, do Código de Processo
Civil atual (fls. 217/225).
Apelam os autores pela incidência dos juros de mora desde
a notificação no mandado de segurança coletivo; e Fazenda do Estado e São Paulo
Previdência pela inversão do resultado, com alegações de ausência de interesse jurídico
por falta de título executivo transitado em julgado e decisão com efeito suspensivo no
agravo de instrumento que discute os limites subjetivos dos beneficiários do mandado de
segurança; ilegitimidade passiva da SPPREV; indeferimento da petição inicial por falta de
documento indispensável para a propositura da demanda, isto é, de demonstração de
que os autores eram filiados e que houve autorização expressa à associação à época da
impetração do mandado de segurança coletivo; prescrição ante a impossibilidade de
interrupção da pretensão individual pelo ajuizamento do mandado de segurança coletivo;
ou que se considere o reinício do prazo prescricional apenas pela metade, após o
término do processo; que o artigo 129 da Constituição Estadual emprega o vocábulo
vencimentos integrais apenas para a sexta-parte e não para os quinquênios; que
adicionais de função e gratificações, vantagens transitórias, não se incorporam
automaticamente aos vencimentos; vedação do artigo 37, XIV, da Constituição Federal
ao efeito cascata; aplicação da Lei 11960/2009 quanto à correção monetária e juros de
mora (fls. 240/247 e 248/284).
Recursos respondidos (fls. 287/305 e 306/309).
É o relatório.
Incide hipótese de reexame necessário, segundo o disposto
no artigo 496, § 3o, do Código de Processo Civil atual e a orientação fixada pela Súmula
490 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de sentença ilíquida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1007730-90.2017.8.26.0053 -Voto no 29152
4
Policiais Militares da ativa e inativos postulam, com respeito
ao Mandado de Segurança Coletivo no 0600593-40.2008.8.26.0053 (053.08.600593-9),
da 8a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, impetrado em 28 de agosto
de 2008, em que foi determinada a incidência dos quinquênios e da sexta-parte sobre as
vantagens permanentes dos associados da impetrante, Associação dos Cabos e
Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ainda sem trânsito em julgado, o
mesmo com respeito ao quinquênio anterior ao ajuizamento da referida ação coletiva, de
29-08-2003 a 28-08-2008.
Responsabilidade somente do Estado, dado que SPPREV
foi criada pela Lei Complementar Estadual no 1010, de 01 de junho de 2007 e só
assumiria os encargos das aposentadorias, por determinação do Decreto no 54623, de
31 de julho de 2009, até 30 de junho de 2010, não respondendo, portanto, pelo período
postulado, de 29-08-2003 a 28-08-2008, ainda a cargo do Estado, cumprindo, pois,
extinguir o processo, por ilegitimidade passiva, em relação a SPPREV.
O fato de não ter ocorrido o trânsito em julgado no mandado
de segurança coletivo não constitui óbice à demanda pelo período anterior ao seu
ajuizamento.
A determinação da Presidência da Seção de Direito Público
se limita ao cumprimento da decisão proferida no mandado de segurança coletivo, sem
afetar as demandas individuais de período anterior.
Não é caso de suspensão do processo para aguardar o
resultado final da ação coletiva porque a conclusão da ação coletiva não vincula o juízo
desta causa, devendo haver nova incursão no pedido e na causa de pedir.
Ademais, como a pretensão de pagamento de valores
pretéritos não pode ser veiculada no mandado de segurança coletivo, mas por meio de
ação específica, não se justifica aguardar por tempo indefinido o resultado final da ação
coletiva, também porque nenhuma lesão de direito pode ser excluída da apreciação do
Poder Judiciário.
Não obstante, no mandado de segurança coletivo foi
efetivamente reconhecido o direito à incidência dos quinquênios e da sexta-parte sobre
as vantagens permanentes dos associados e, pendente o julgamento de recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1007730-90.2017.8.26.0053 -Voto no 29152
5
extremos, não há notícia de excepcional atribuição de efeito suspensivo, de modo que a
petição inicial preenche os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil atual,
não sendo causa de inépcia os motivos deduzidos pelos réus.
No que diz respeito à prescrição, ressalvado entendimento
em sentido contrário, adota-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça pela
interrupção da prescrição com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, cujo
prazo voltará a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado no referido processo:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO.
AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM DO
PRAZO REMANESCENTE PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO
MANDAMUS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. 1. A Corte de origem entendeu tratar-se a
hipótese dos autos de relação de trato sucessivo e que o prazo prescricional se teria
iniciado em janeiro de 2004, por ocasião da implementação dos descontos a título de teto
remuneratório estadual introduzido pela Emenda Constitucional 41/2003. 2. "A
impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo
prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão
nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o
ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio
que antecedeu a propositura do writ." (AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe
4/9/2013.) (AgRg no REsp 1504829/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS
EFETUADOS COM BASE NAS LEIS ESTADUAIS N. 10.420/1991, 11.050/1993 E
11.660/1994. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO OBSTADA PELA ANTERIOR
IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PROVIMENTO NEGADO. 1. A
impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo
prescricional. Para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas
anteriores à impetração, o prazo de prescrição volta a fluir, pela metade, após o
trânsito em julgado da decisão proferida na ação mandamental. Precedentes. 2.
Hipótese na qual, anteriormente à propositura da ação de cobrança, houve a impetração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1007730-90.2017.8.26.0053 -Voto no 29152
6
de mandado de segurança, no qual a ora agravada obteve sentença favorável aos seus
interesses, para que fossem sustados os descontos que vinham sendo efetuados em
seus proventos. 3. Agravo regimental não provido (AgRg no AgRg nos EDcl no REsp
1124853/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
08/03/2016, DJe 15/03/2016).
Como não ocorreu o trânsito em julgado no mandado de
segurança coletivo, a prescrição está limitada às prestações vencidas mais de cinco anos
antes do seu ajuizamento, não se verificando as hipóteses de prescrição suscitadas
pelos réus.
Quanto à legitimidade ativa, o entendimento do plenário do
Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 573.232-1/SC, em que foi
reconhecida a existência de repercussão geral, decisão veiculada pelo DJe de
06-06-2008, deixou expresso que não abrangia as hipóteses de mandado de segurança
coletivo:
Ressalta-se que não se trata, no presente caso, de ação
ajuizada por sindicato (sujeito à disciplina do art. 8a, III, da Constituição, nos termos do
julgamento proferido no RE 193.503/SP, Rel. para o acórdão o Min. Joaquim Barbosa),
nem de mandado de segurança coletivo, a incidir a regra do art. 5o, LXX, b, da CF
(cujo alcance foi definido por esta Corte no julgamento do RE 193.382/SP, Rel. Min.
Carlos Velloso) (...)
Relativamente à jurisprudência do Supremo a respeito do
tema, consigno que, em relação ao mandado de segurança coletivo, ante a redação do
inciso LXX do artigo 5o da Carta de 1988, ocorre o fenômeno da substituição
processual, sendo dispensada a autorização específica.
Ou seja, a associação impetrou o mandado de segurança
coletivo na qualidade de legitimada extraordinária, hipótese de substituição, legitimação
extraordinária, não de representação processual, por isso não se exigindo autorização
expressa dos associados, tampouco comprovação do momento da filiação e
apresentação de rol de associados, tendo decidido o Superior Tribunal de Justiça que
toda a categoria é beneficiada, independente desses aspectos:
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1007730-90.2017.8.26.0053 -Voto no 29152
7
COLETIVO. LEGITIMIDADE. ASSOCIADO. AÇÃO COLETIVA. DESNECESSIDADE DE
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA OU COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO AO SINDICATO OU
ASSOCIAÇÃO. 1. O Tribunal de origem decidiu que o substituído processual possui
legitimidade para ajuizar execução individual de título judicial proveniente de ação
coletiva proposta por associação ou sindicato, independentemente da comprovação
de sua filiação ou de sua autorização expressa para representação no processo de
conhecimento.
Precedentes: AgRg no AREsp 446.652/RJ, minha relatoria,
Segunda Turma, DJe 27/03/2014, AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe 4/2/2014, AgRg no REsp 1.164.954/GO, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Sexta Turma, DJe 17/3/2014 e AI 855.822 AgR, Relator Min. Dias
Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/10/2014) . 2. Agravo Regimental não provido (AgRg no
AREsp 591.488/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
03/02/2015, DJe 11/02/2015).
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO.
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
AFILIADOS.
LEGITIMIDADE. 1. Nos termos da Súmula 629/STF, associação ou sindicato, na
qualidade de substituto processual, atuam na esfera dos interesses coletivos de
toda a categoria que representam, dispensando-se a relação nominal dos afiliados
e suas respectivas autorizações. 2. Tem legitimidade o associado para ajuizar
execução individual de título judicial proveniente de ação coletiva proposta por
associação ou sindicato, independentemente da comprovação de sua filiação ou de sua
autorização expressa para representação no processo de conhecimento. Nesse sentido,
os seguintes julgados: REsp 1379403/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a T, DJE
26-0902013; AgRg no AREsp 238.656/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 2a T, DJe
15-04-2013; AgRg no AREsp 201.794/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a T, DJe
11-04-2013; AgRg no REsp 118824/GO, Rel. Min. Castro Meira, 2a T, DJe 16-04-2013;
AgRg no REsp 11533359/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a T, DJe 12-04-2010. 3. Agravo
Regimental não provido (AgRg no AREsp 446.652/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T,
DJe 27-03-2014).
Superados esses pontos, passa-se à apreciação da matéria
de fundo, primeiramente quantos aos quinquênios, com o exame das seguintes
disposições de lei:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1007730-90.2017.8.26.0053 -Voto no 29152
8
Constituição do Estado:
Artigo 129. Ao servidor público estadual é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e
vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida
aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os
efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição.
Lei Complementar no 731/1993:
Artigo 1o - Os vencimentos e as vantagens pecuniárias dos
integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar são fixados de acordo com o disposto
nesta lei complementar. (...)
Artigo 3o - As vantagens pecuniárias a que se refere o artigo
1o desta lei complementar são as seguintes: (...)
II - adicional por tempo de serviço previsto no artigo 129 da
Constituição do Estado, que será calculado na base de 5% (cinco por cento) por
quinquênio de serviço, sobre a soma do valor do padrão de vencimento e das
vantagens pecuniárias previstas nos incisos I e IV deste artigo, não podendo essa
vantagem ser computada nem acumulada para fins de concessão de acréscimos
ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento, nos termos do inciso XVI do artigo
115 da mesma Constituição;
III - sexta-parte, calculada sobre a soma do valor do
padrão de vencimento e das vantagens pecuniárias previstas nos incisos I, II e IV
deste artigo.
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São
Paulo, Lei 10.261, de 28-10-1968:
Art. 127. O funcionário terá direito, após cada período de 5
(cinco) anos, contínuos, ou não, à percepção de adicional por tempo de serviço,
calculado à razão de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento ou remuneração, a que se
incorpora para todos os efeitos.
O texto da Constituição do Estado não especifica qual deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1007730-90.2017.8.26.0053 -Voto no 29152
9
ser o valor do adicional por tempo de serviço, a ser concedido no mínimo por quinquênio,
nem determina a base de cálculo (sequer menciona que seria em termos percentuais).
Por isso, e também pela expressão gramatical do texto, a
referência a vencimentos integrais diz respeito somente ao benefício da sexta-parte, não
se aplicando ao adicional por tempo de serviço.
Porém, a base de cálculo sobre a qual deve incidir o
percentual de 5%, referida no singular como vencimento ou remuneração no Estatuto,
que é de 1968, ou vencimentos, no plural, na lei mais recente, de 1993, deve ser
determinada pelo aplicador da lei a partir da análise sistemática de como são definidas
as vantagens pecuniárias dos servidores públicos do Estado, segundo a política de
pessoal que tem sido praticada.
Do simples exame dos demonstrativos de pagamento,
verifica-se de pronto que o salário base representa parcela diminuta no conjunto da
remuneração, tanto que é inferior ao mínimo legal para um número muito significativo de
servidores.
Por isso, ao salário base alinham-se vantagens outras, sob
títulos diversos, especialmente de gratificações, cujo conjunto é que dá a dimensão real
da remuneração do servidor.
Assim, não se afigura razoável a interpretação de que o
sentido da lei que definiu em 5% o valor do adicional por tempo de serviço tenha sido de
limitar a sua incidência a uma parcela quase simbólica da remuneração do servidor
público, a que se reduziu o chamado salário base, em virtude da política estatal de
pessoal.
Bem mais compatível com o sentido e a natureza da
vantagem, inclusive da sua inclusão no texto da Constituição do Estado, é que ela seja
dimensionada conforme a remuneração total do servidor, assim compreendida como o
conjunto de todas as vantagens pecuniárias, com exceção apenas para as vantagens de
natureza eventual, assim consideradas as vantagens condicionadas a situações
excepcionais e temporárias de trabalho, a fatores aleatórios ou a prazo determinado, e
da sexta-parte, que já incide sobre aqueles adicionais, por vedada a incidência recíproca.
Então, é sobre essa remuneração total, de caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1007730-90.2017.8.26.0053 -Voto no 29152
10
permanente e não eventual, incluindo as gratificações de diversificada nomenclatura,
com exceção das vantagens eventuais e da sexta-parte, que devem ser calculados os
adicionais por tempo de serviço, descabida a restrição da sua incidência somente sobre
o salário base.
Oportuno lembrar a regra do artigo 5o da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro, que manda o juiz aplicar a lei de forma a atender aos
fins sociais a que ela se dirige, que no caso não seria de limitar a incidência dos
adicionais por tempo de serviço a parcela diminuta da remuneração dos servidores, a
que se reduziu o salário base, repita-se, por força do Estado, que concede gratificações
em vez de reajustes ou aumento de vencimentos.
Neste sentido a decisão da Ministra Carmen Lúcia, do
Supremo Tribunal Federal, em 2-6-2008, no RE 535413, e os precedentes daquela
Corte, citados na sua decisão (RE 199.374, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 29.6.2001; RE
170.552, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 29.8.1997; RE 160.860, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ
23.6.1995; ADI 14, Rel. Min. Célio Borja, DJ 1o.12.1989):
“...dou provimento ao recurso extraordinário para determinar
que o adicional por tempo de serviço e o adicional da sexta-parte sejam calculados sobre
a totalidade dos proventos (art. 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil e art. 21, § 2o,
do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
O incidente de assunção de competência, introduzido no
artigo 555, § 1o, do Código de Processo Civil anterior pela Lei no 10352, de 26 de
dezembro de 2001, com evidente propósito de remediar a injustiça que decorre das
decisões conflitantes sobre o mesmo tema de direito, ensejou julgamento no mesmo
sentido, pela Turma Especial da Seção de Direito Público, composta, segundo o artigo 31
do Regimento Interno, pelos dois desembargadores mais antigos de cada Câmara da
mesma
Seção,
realizado
em
18
de
maio
de
2012,
apelação
no
0087273-47.2005.8.26.0000, Relator Des. Sidney Romano dos Reis:
“O adicional por tempo de serviço 'quinquênio' incide sobre
todas as verbas que claramente integrem o vencimento padrão do servidor, de caráter
permanente, excluídas somente as verbas de natureza eventual”.
O regramento do citado artigo 129 da Constitucional do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1007730-90.2017.8.26.0053 -Voto no 29152
11
Estado, aplicável também aos servidores militares, por determinação do seu artigo 138, §
2o, assegura o adicional por tempo de serviço para todos os servidores, por isso não
consentindo com o seu dimensionamento mais restrito para determinado segmento,
como estabelecido pela Lei Complementar 731/1993.
E no tocante à sexta-parte, o mesmo artigo 129 da
Constituição do Estado confere aos servidores o benefício da sexta-parte dos
vencimentos integrais, aos vinte anos de efetivo exercício, sendo que a Lei
Complementar no 731/1993 estabelece dimensionamento mais restrito.
Porém, não pode a legislação infraconstitucional limitar o
alcance de norma constitucional, de modo a excluir determinadas vantagens do campo
de incidência da sexta-parte, dado que a expressão “vencimentos integrais”, do artigo
129 da Constituição do Estado, abrange todo o conjunto da remuneração regular dos
servidores, todas as vantagens de natureza permanente, não eventual, assim
compreendidas as que não estejam subordinadas a condições excepcionais ou
temporárias de trabalho, sujeitas a modificações a qualquer momento, a critério da
Administração. Por isso, não tem cabimento limitar a sua incidência somente ao salário
base.
Assim foi decidido no julgamento do Incidente de
Uniformização de Jurisprudência no 193.485-1/6-03, Rel. Des. Leite Cintra:
“A sexta-parte deve incidir sobre todas as parcelas
componentes dos vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais o padrão mais
as vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo as eventuais”.
Destarte,
o
dimensionamento
mais
restrito
da
Lei
Complementar no 731/1993 não pode prevalecer sobre a norma de superior hierarquia,
da Constituição do Estado.
Ademais, a definição correta da base de cálculo sobre a
qual devem ser calculados os adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sexta parte)
não afronta o disposto no artigo 37, XIV, da Constituição Federal, no sentido de que “os
acréscimos percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados
para fins de concessão de acréscimos ulteriores”, especialmente considerando a política
de mascarar os aumentos concedidos aos servidores sob o título de gratificações, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1007730-90.2017.8.26.0053 -Voto no 29152
12
para não estendê-los aos aposentados e pensionistas, seja para tratar de forma
diferenciada os diversos segmentos do funcionalismo público estadual.
Sendo Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de
Exercício vantagens de natureza permanente, percebidas por todos os policiais, aquela
em razão dos riscos inerentes à atividade e esta outra qualquer que seja o local de
exercício, integram a remuneração regular desses servidores e por isso devem ser
consideradas para efeito dos quinquênios e da sexta-parte.
Anote-se que aposentados e pensionistas só percebem
verbas de natureza permanente, nada que se pudesse reputar de natureza temporária ou
eventual.
Somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009, a partir
da citação neste processo, sendo nesse ponto alterada a sentença, mas não a correção
monetária, dada a declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do uso da taxa
referencial ou dos rendimentos das cadernetas de poupança como fator de correção
monetária, por não refletirem a desvalorização da moeda que a correção monetária
objetiva recompor, de modo que não cabe aplicá-la, senão nos limites da modulação
efetivada nas ADI 4357 e 4425, exclusivamente para os precatórios expedidos até 25 de
março de 2015, o que não é o caso.
A incidência dos juros de mora pressupõe prévia
constituição do devedor em mora, fora da hipótese do “dies interpellat pro homine”, e
como os efeitos pecuniários do mandado de segurança coletivo são restritos ao período
posterior ao ajuizamento, em relação ao período anterior, não abrangido pelo mandado
de segurança coletivo, a constituição do devedor em mora se deu somente com a sua
citação para esse período anterior, não abrangido pelo mandado de segurança coletivo.
A sentença não foi explícita, por isso cabendo observar que
a correção monetária terá incidência a partir de cada pagamento a menor.
Com a extinção do processo, por ilegitimidade passiva, em
relação a São Paulo Previdência e pela sucumbência em grau de recurso também em
relação ao Estado, são fixados honorários advocatícios, a cargo dos autores, em dois mil
reais, com suspensão da exigibilidade segundo o regramento legal do benefício da
gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1007730-90.2017.8.26.0053 -Voto no 29152
13
Pela sucumbência em grau de recurso e pelo trabalho
correspondente, são majorados os honorários advocatícios, a cargo de Fazenda do
Estado, para dois pontos percentuais acima dos limites mínimos do artigo 85, § 3o, do
Código de Processo Civil atual.
Cuidamos também de abordar, para tentar evitar a repetição
de embargos de declaração com objetivo de acesso aos tribunais superiores, os
questionamentos que vêm sendo feitos por esse meio.
Efeito do mandado de segurança coletivo de interrupção da
prescrição para o período anterior em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que também estende os seus efeitos a toda a categoria, não se
restringindo aos associados da impetrante, com dispensa de autorização para o
ajuizamento da ação coletiva.
A associação só necessita de autorização dos filiados
quando os “representa”, não quando “substitui a categoria”, como já explanado e
segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal.
O precedente do Supremo Tribunal Federal que exige a
autorização expressa dos associados se restringe ao momento de execução do título
judicial, com individualização dos créditos patrimoniais de cada membro, então se
tratando, não mais de substituição, mas de representação, não afetando a substituição
processual da fase de conhecimento e menos ainda a cobrança individual do período
pretérito.
A associação impetrante não é credora, tendo atuado na
ação coletiva como substituta processual da categoria, em defesa dos interesses de
todos, por isso não se aplicando o disposto no artigo 204 do Código Civil.
Justamente
por
se
tratar
de
interesses
individuais
homogêneos, abrangendo toda a categoria, é que todos se beneficiam da interrupção da
prescrição operada pela ação coletiva.
A pendência de decisão final do mandado de segurança
coletivo, sobre os limites subjetivos da decisão coletiva, não devem embaraçar as
demandas individuais por valores pretéritos, não se justificando aguardar por tempo
indefinido o resultado final da ação coletiva, também porque nenhuma lesão de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1007730-90.2017.8.26.0053 -Voto no 29152
14
pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.
As disposições dos artigos 202, I e 204 do Código Civil, 219,
§ 1o e 485, IV, do Código de Processo Civil, 14 e 22 da Lei 12016/2009, 1o, 2o e 3o do
Decreto 20910/1932, 97, 98 e 103 do Código de Defesa do Consumidor, 2o-A, parágrafo
único, da Lei 9494/1997 e 5o, XXI, da Constituição Federal não infirmam os fundamentos
e conclusões aqui adotados.
Destarte, para extinção do processo, por ilegitimidade
passiva, em relação a São Paulo Previdência, e juros de mora na forma da Lei
11960/2009, DÁ-SE parcial provimento ao recurso dos réus e ao reexame necessário e
NEGA-SE provimento ao recurso dos autores, com simples observação a respeito do
termo inicial da correção monetária, condenação deles em honorários advocatícios e
majoração dos honorários advocatícios a cargo do Estado.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução no
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator